Tribunal: STF
Processo: ARE 1510365
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. Claro S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 31) contra acórdão (eDoc 15) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgado possui o seguinte teor:



     



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA - PROCON – Insurgência em face da decisão do juízo de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade - Pretensão de afastar a incidência da taxa SELIC, com a aplicação do índice IPCA e de juros de 1%ao mês para a correção do débito não tributário – Decisório que deve ser reformado - Dívida não tributária, oriunda de multa administrativa e, portanto, a atualização do débito é feita pelo IPCA-E e não pela SELIC – Inteligência do art. 57 do CDC e dos arts. 1º e 2º da Portaria Procon nº 38/2011 - Precedentes do E. STF, do E. STJ, desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público - Recurso provido.



    Sustenta que o julgamento vergastado viola os arts. 22, VI; 24, I; e 93, XI; todos da Constituição, por ter assentado a aplicação do IPCA-E, em detrimento da SELIC, para a atualização monetária de débito não tributário decorrente de multa imposta pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo – PROCON/SP. 



    Diz também violada a orientação do Supremo firmada na ADI 442 sob a justificativa de que esta Corte “decidiu definitivamente que falece competência aos Estados de estabelecerem indexadores superiores aos utilizados pela União Federal para correção de seus créditos fiscais” (eDoc 31, fl. 11). 



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo nobre para determinar “que o Recorrido utilize a taxa SELIC para cálculo do débito objeto da presente ação” (eDoc 31, fl. 16).



    Em decisão de admissibilidade (eDoc 48), o recurso teve, quanto à arguida violação ao art. 93, IX, o seguimento denegado considerado o Tema n. 339 da repercussão geral; no mais, restou inadmitido. Contra a negativa de admissão, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o recurso extremo no ponto devolvido ao conhecimento desta Corte, entendo que se revela inadmissível, porquanto o Colegiado de origem, para concluir ser o IPCA-E aplicável na correção do débito não tributário, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, inclusive local, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Trata-se de execução fiscal de multa ajuizada pela FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON em face da CLARO S/A, para cobrança da Certidão de Dívida Ativa n o 1.252.025.132, no valor de R$ 3.653.235,00 (três milhões seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais), referente à sanção de multa pela infração de efetuar ligações telefônicas, a título de telemarketing, para números de telefone cadastrados a mais de 30 dias, no cadastro para bloqueio de recebimento de ligação.



    Por intermédio da exceção de pré-executividade rejeitada, a parte agravada sustentou, em síntese, a ilegalidade do índice de correção monetária IPCA e dos juros de mora de 1% ao mês aplicados ao débito executado. 



    Constou na certidão de dívida ativa os índices aplicados nos seguintes termos (fl. 03):



    [...]



    Nessa dicção, não se cogita de aplicação de índice inconstitucional para a atualização monetária do débito, pois, neste processo, é exigido débito não tributário, oriundo de multa administrativa do PROCON, ao passo que no incidente de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 foi reconhecida a inconstitucionalidade de artigos da Lei Estadual nº 6.374/89 (Lei do ICMS), com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, relacionados a índices de atualização de créditos tributários estaduais.



    [...]



    Logo, é o caso de se retificar a r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que entendeu ser o caso de aplicação da taxa SELIC, para determinar a utilização do IPCA-E, acrescido de juros de 1%ao mês para correção do débito ora em discussão, nos exatos termos do art. 57 do CDC e dos arts. 1º e 2º da Portaria Procon nº 38/2011.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula da Suprema Corte.



    Por fim, ante a natureza não tributária do débito, não se aplica, no caso, o entendimento do Plenário firmado na ADI 442, conforme demonstra o ARE 1.398.276 AgR, ministro Edson Fachin, do qual extraio a redação inicial da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA ADI 442. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. ALÍNEAS C E D. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ao apreciar a ADI 442, o Supremo Tribunal Federal decidiu questão concernente à competência legislativa dos Estados-membros e da União para dispor sobre matéria financeira, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal. Apreciando a constitucionalidade da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo, que trata de correção monetária de créditos fiscais, decidiu que a referida lei é compatível com a Constituição Federal, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 



    2. In casu, a natureza não tributária do débito em discussão afasta a aplicabilidade da ratio da ADI 442.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente